Tribunal: TJMT
Processo: 1010798-88.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010798-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DEL SANT - CPF: 899.015.410-34 (AGRAVANTE), ANDERSON DEL SANT - CPF: 954.212.380-91 (AGRAVANTE), INGO JORGE BARBIAN - CPF: 557.003.496-04 (AGRAVADO), IVO WEINCH - CPF: 384.920.240-20 (AGRAVADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1010798-88.2021.8
.11.0000 – Sinop

Agravantes:
Alexsandro Del Sant e outro

Agravados
:
Ingo Jorge Barbian e outro

E M E N T A

AÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– ARRESTO DE GRÃOS -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1010798-88.2021.8
.11.0000 – Sinop

Agravantes:
Alexsandro Del Sant e outro

Agravados
:
Ingo Jorge Barbian e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Alexsandro Del Sant e outro em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Sinop, nos autos da tutela de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente, movida por Ingo Jorge Barbian e outro, deferiu parcialmente o pedido, determinando o arresto e a remoção de 8.000 (oito) mil sacas de milho em grãos da safra 2021, na Fazenda São Longuinho Pernalonga, mediante prestação de caução real, com apresentação das matriculas dos imóveis descritos na petição id 58132282, comprovando a propriedade dos imóveis.

Irresignados, os agravantes alegam que não restou correto a interpretação formada pelo douto magistrado, alegando que inicialmente o pedido havia sido indeferido, tendo sido esta decisão mantida pelo eg. Tribunal no RAI 1002889-92.2021.8.11.0000.

Asseveram que as alegações apresentadas pelos recorridos são falsas e induziram o magistrado, pois não existe qualquer valor a título de arrendamento em atraso, uma vez que todos os pagamentos estão sendo cumpridos rigorosamente em dia, por meio de deposito judicial.

Seguem defendendo que foi pactuado contrato de arrendamento entre as partes em 06.08.2010, de área de 2.000 hectares. Esclarecem que em 10.11.2010 as partes pactuaram segundo contrato, única e exclusivamente para que Alexsandro Del Sant pudesse dar em garantia junto às instituições bancárias para fins de financiamento, somente 1.000 hectares, não comprometendo o restante da área. No dia 14.10.2014 pactuaram o 1º Termo Aditivo estendendo o contrato de arrendamento até o ano de 2030.

Argumentam que a Fazenda Pernalonga/São Longuinho possui área total de 1.994 hectares, o que demonstra que apenas o primeiro contrato pactuado entre as partes é válido.

Justificam que a Fazenda Pernalonga foi adquirida através do contrato de compra e venda pactuado com Orlando Passoni e outra, contudo, os agravados não cumpriram o contrato, tendo sido ajuizada ação ordinária de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda c/c indenização por perdas e danos e reintegração de posse nº 1003619- 56.2016.8.11.0040 e neste processo o magistrado determinou que os agravantes passassem a depositar em juízo os valores atinentes ao pagamento do arrendamento referente aos anos de 2016/2017, 2017/2018, 2019/2019, 2019/2020 e 2020/2021, o mesmo aconteceu com a safra de 2016/2017 arrestada no processo nº 1003619-56.2016.8.11.0041.

Salientam que não há dívida ou saldo remanescente a título de valor de arrendamento.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 91799960).

As informações foram prestadas (id. 92048967).

Os agravados deixaram de apresentar a contraminuta (id. 96740950)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1010798-88.2021.8
.11.0000 – Sinop

Agravantes:
Alexsandro Del Sant e outro

Agravados
:
Ingo Jorge Barbian e outro

V O T O

Para melhor análise, faço breve síntese dos atos processuais que constam nos autos da execução por título extrajudicial nº. 1001268-15.2021.8.11.0015 que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

Cinge-se dos autos que
Ingo Jorge Barbian e Ivo Weinch
ajuizaram a tutela de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente contra Alexsandro Del Sant e Anderson Del Sant, pleiteando o sequestro de 43.200 sacas de 60 kg cada de soja em grãos, decorrente de contrato de arrendamento de imóvel rural com período de vigência entre 10/11/2010 a 30/08/22, com alegação de inadimplemento desde a safra 2015/2016 e as posteriores até a presente data.

O douto magistrado
a quo,
indeferiu o pedido de tutela de urgência (id. 48016925), tendo sido objeto do Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1002889-92.2021.8.11.0000, com posterior pedido de desistência recursal pelos agravantes.

Na sequência, os exequentes apresentaram a emenda ao pedido principal, requerendo novamente o pedido de tutela de urgência de cautelar de arresto (id. 58132282), e por vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, o douto magistrado deferiu a tutela de urgência pretendida, determinar o arresto e a remoção de 8.000 (oito mil) sacas de milho em grãos da safra 2021, na Fazenda São Longuinho Pernalonga, condicionado à prestação de caução real pelos autores e desde que os mesmos apresentem as matrículas dos imóveis descritos na petição acostada ao ID n.º 58132282, comprovando a propriedade dos imóveis (id. 58070203).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, alegando que não existe qualquer valor a título de arrendamento em atraso, uma vez que todos os pagamentos estão sendo cumpridos rigorosamente em dia, por meio de depósito judicial.

Seguem defendendo que foi pactuado contrato de arrendamento entre as partes em 06.08.2010, de área de 2.000 hectares. Esclareceram que em 10.11.2010 as partes pactuaram segundo contrato, única e exclusivamente para que Alexsandro Del Sant pudesse dar em garantia junto às instituições bancárias para fins de financiamento, somente 1.000 hectares, não comprometendo o restante da área. No dia 14.10.2014 pactuaram o 1º Termo Aditivo estendendo o contrato de arrendamento até o ano de 2030.

Argumentam que a Fazenda Pernalonga/São Longuinho possui área total de 1.994 hectares, o que demonstra que apenas o primeiro contrato pactuado entre as partes é válido.

Justificam que a Fazenda Pernalonga foi adquirida através do contrato de compra e venda pactuado com Orlando Passoni e outra, contudo, os agravados não cumpriram o contrato, tendo sido ajuizada ação ordinária de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda c/c indenização por perdas e danos e reintegração de posse nº 1003619- 56.2016.8.11.0040 e neste processo o magistrado determinou que os agravantes passassem a depositar em juízo os valores atinentes ao pagamento do arrendamento referente aos anos de 2016/2017, 2017/2018, 2019/2019, 2019/2020 e 2020/2021, o mesmo aconteceu com a safra de 2016/2017 arrestada no processo nº 1003619-56.2016.8.11.0041.

Salientam que não há dívida ou saldo remanescente a título de valor de arrendamento.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, há uma peculiaridade nos autos que impede, por ora, o arresto e a remoção dos grãos de milho da safra 2021, na Fazenda Longuinho Pernalonga.

Da análise dos autos, verifico que na ação ordinária de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda c/c indenização por perdas e danos e reintegração de posse proposta pelo Espólio de Orlando Passoni em desfavor de Ingo Jorge Barbian e Ivo Weich, tendo como terceiros interessados Alexando Del Santt e outros a seguinte determinação:

“A liminar requerida foi indeferida (id 4510429), contudo, determinou o sequestro da área de 3588,00ha, matrícula nº 46.471 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, objeto do contrato de compromisso de compra e venda existente entre as partes, bem como seus frutos e rendimentos decorrentes da exploração agrícola do imóvel, os quais deverão serem depositados em juízo, instituindo os requeridos como depositários do imóvel, até julgamento final da demanda. Entre um ato e outro, pela r. decisão constante no ID 4620145 e, considerando o teor da certidão de informação lavrada pelos Srs. Oficiais de Justiça (ID 4615400), determinouse a intimação das empresas Bunge Alimentos, ADM e Fiagril e outras que eventualmente estejam recebendo os grãos soja, oriundos do imóvel Fazenda Canaã, cuja denominação atual é Fazenda São Longuinho, registrado sob a matrícula nº 46.471 do CRI de Sorriso/MT, referente à safra 2016/2017, em nome dos Srs. Anderson Del Sant, Rafael Del Sant, Alexandro Del Sant e Jorge Rospide Arciole presentes/plantadores na área objeto do litígio, ou eventuais outros correlacionados à respectiva área/safra, para fornecerem relatórios de entrada de produtos, tendo como base as placas dos caminhões que estiverem carregando o produto colhido, bem como a respectiva área, a serem indicadas pelos meirinhos. Em seguida (id 10624796/10724682), o autor pugnou pela intimação dos arrendatários ALEXANDRO DEL SANT, ANDERSON DEL SANT E GEAN FERNANDO DEL SANT para que depositem, no prazo de 15 dias, a quantia de 14.000 sacas de soja de 60kg/cada, padrão exportação, ou seu equivalente em dinheiro, ao preço do dia, ou para que procedam ao depósito dos aludidos grãos por ocasião do depósito (pagamento arrendamento) referente à safra 2016/2017, totalizando, então, 28.000 sacas de soja no padrão avençado.”
(id. 91368464)

Constam nos autos nº. 1003619-56.2016.11.0040, o depósito efetuado por Anderson Del Sant e outro referente à safra agrícola 2019/2020 (id. 91368464), bem como da safra 2020/2021 (id. 91368464)

Dessa forma, tenho que não andou bem o douto magistrado ao deferir a tutela de urgência pretendida, notadamente pela ausência de comprovação, em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, diante do depósito da referida safra ter sido efetuado nos autos nº. 1003619-56.2016.11.0040.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021